Tribunal: STF
Processo: Rcl 58908
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Embargos à Execução fiscal. Cobrança de IPVA. 4. Aplicação, na origem, do RE-RG 1.016.605 (Tema 708), da repercussão geral. Ausência de teratologia. 5. Possibilidade de influência do que será decidido no ARE-RG 1.357.421 (Tema 1.198), da repercussão geral, no deslinde da presente controvérsia. Necessidade de sobrestamento. Precedentes. 6. Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.